Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS. EC 87/2015. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). HONORÁRIOS. VALOR EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONAL.
1. Conforme tese de Repercussão Geral fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093).
2. É excepcionalmente possível a fixação da verba honorária, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 5o, do CPC/2015, quando o valor da condenação se mostrar excessivo e o trabalho desempenhado pelo causídico não revelar maior complexidade.
3. Deu-se provimento ao apelo do autor e negou-se provimento ao apelo do réu.